Tribunal: TJMT
Processo: 1007836-58.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007836-58.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO DE RIZZO TOFIK - CPF: 372.049.498-54 (ADVOGADO), CLAUDIANA MARIA MATTES PICININ - CPF: 007.409.869-10 (EMBARGANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), VALDIR LUIZ PICININ - CPF: 706.673.069-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), CAMILA CRESPI CASTRO - CPF: 356.735.938-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL
EX OFFICIO
DA EMENTA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA –
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

O inconformismo com o resultado de julgamento, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja
embargos
de
declaração, eis que estes não comportam revisão da matéria.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1007836-58.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:

CLAUDIANA MARIA MATTES PICININ

EMBARGADO:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração (Id 143916737) opostos por
CLAUDIANA MARIA MATTES PICININ
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 143042183), que, a unanimidade, desproveu
recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante, mantendo hígida a decisão agravada nos autos da a
ção de Execução por Título Extrajudicial nº. 1005804-91. 2021.8.11.0050,
que
indeferiu o pedido de suspensão da execução em relação à mesma.

Em suas razões recursais, a embargante (Claudiana) aduz que o acordão recorrido
“padece de contradição e necessidade de pronunciamento judicial por este D. Juízo ad quem acerca da possibilidade de, à luz das Leis 11.101/05 e 14.112/20, a r. decisão ser reformada para fins de suspender a ação originária também em face dos coobrigados”
(sic).

Argumenta que a
“Ação de Execução originária deveria continuar suspensa em relação à Embargante, na condição de coobrigada, no prazo de mais 180 (cento e oitenta) dias, em cumprimento à determinação do Juízo Recuperacional”
(sic).

Alega que o
decisum
recorrido
“não abarcou a suspensão da ação em face da Executada, ora Embargante e coobrigada de Valdir Luiz Picinin, ora produtor rural e que está em processo de Recuperação Judicial, em total afronta ao que prediz o artigo 6º, inciso II da Lei 11.101/05”
(sic).

Assevera a embargante que “
em atendimento ao quanto prediz o artigo 6º, inciso II da Lei 11.101/05, deverá a r. decisão recorrida ser reformada no sentido de estender a suspensão do prazo do stay period, conforme decisão recente proferida pelo Juízo Recuperacional, aos demais coobrigados avalistas da Recuperação Judicial”
(sic).

Argumenta ainda a oposição dos declaratórios
“para efeitos de prequestionamento para possibilitar a interposição dos recursos excepcionais, quais sejam o recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça e o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, se o caso”
(sic).

Ao final, requer que os presentes Embargos sejam conhecidos e providos para sanar os vícios apontados.

Sem contrarrazões (Id 145603173).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios de omissão e contradição no acórdão (Id 143042183), assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – DEVEDOR QUE NÃO INTEGRA POLO ATIVO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO – POSSIBILIDADE – COOBRIGADO – SÚMULA 581 STJ E LEI DE REGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO PROVIDO
.

O plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral. Inteligência
da Súmula 581 do STJ e o disposto no art. 49, § 1º da Lei nº. 11.101/2005.”

De plano, verifico a ocorrência de erro material na ementa, pois equivocadamente constou “recurso provido”, quando o correto seria “recurso desprovido”.

Trata-se de erro eminentemente material, eis que o próprio conteúdo da ementa, e sobremaneira, do voto condutor, são inequívocos a demonstrar o desprovimento recursal.

Portanto, de ofício, retifico a ementa, apenas para corrigir erro material, de modo a constar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – DEVEDOR QUE NÃO INTEGRA POLO ATIVO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO – POSSIBILIDADE – COOBRIGADO – SÚMULA 581 STJ E LEI DE REGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.”

Quanto ao teor dos declaratórios, embora a embargante (Claudiana) tenha alegado vícios de omissão e contradição no acórdão recorrido, verifica-se que as insurgências não merecem prosperar.

O acórdão recorrido apreciou regularmente a matéria posta pela agravante em seu instrumental (Id 125892651), ou seja, o inconformismo da decisão proferida pelo juízo
a quo
inerente ao indeferimento da suspensão do feito executório em relação à coobrigada (Claudiana).

Na ocasião o inconformismo da recorrente recaiu sobre o prosseguimento da ação de execução em face da coobrigada, assim como arguiu que a decisão hostilizada

“deixou de considerar a existência de cláusula que expressamente exonera todos os coobrigados das dívidas da empresa em recuperação judicial”

(sic).

As matérias foram efetivamente apreciadas no acórdão recorrido, tendo o voto condutor fundamentado mediante registros da legislação que rege a espécie, Súmula de Tribunal Superior, jurisprudência deste Sodalício e de Tribunais Pátrios (Id 143042186).

Portanto, diferentemente do alegado pela embargante, inexiste omissão e contradição no v. acórdão recorrido, pois, de forma suficiente e fundamentada, apreciou a matéria posta por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento.

O que se evidencia é a pretensão da embargante (Claudiana) em rediscutir fundamentos aplicados no conteúdo do julgamento, o que denota reexame da matéria, modalidade que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO
– EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.
”
(1016713-55.2020.8.11. 0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021)

Nessa senda,
o inconformismo com o resultado de julgamento, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja
embargos
de
declaração, eis que estes não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

O julgado combatido é claro quanto às razões que levaram ao desprovimento do recurso instrumental, não restando evidenciada omissão ou contradição no acórdão prolatado.

Quanto ao prequestionamento requerido, ressalte-se que para solução da questão, não há necessidade de citar os dispositivos usados. Importa que se aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação (STJ - REsp 1541802).

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
CLAUDIANA MARIA MATTES PICININ.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022